Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre as obrigações derivadas da extinção do condomínio que mantinham entre si, visando a autora a venda judicial dos bens adquiridos na constância do casamento, além da apresentação de contas bancárias do réu. O réu, de sua parte, pugnara, em sede de reconvenção, pela condenação da autora ao pagamento de metade das despesas de conservação dos bens nomeados, assim como os tributos gerados e incidentes sobre os bens. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, julgando parcialmente procedentes os pedidos principais, determinara a dissolução do condomínio e alienação judicial dos bens nomeados, devendo o réu indenizar a autora pelos valores correspondentes à sua cota parte relativa aos automóveis que foram alienados. Outrossim, julgara parcialmente procedente a reconvenção para condenar a autora a efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos gastos que tivera o réu com os tributos incidentes sobre os veículos comuns. Inconformado, o réu apelara2, almejando, em suma, a reforma da sentença e procedência total dos pedidos contidos na peça reconvencional. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 23 de maio de 2022 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator